Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714904-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. RECORRIDO: ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA PUBLICADA NA INTERNET. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA PROPORCIONAL AO AGRAVO SOFRIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de direito de resposta, julgou improcedente o pedido inicial em razão de publicação de matéria alegadamente ofensiva veiculada em revista eletrônica. 2. A liberdade de informação e de manifestação livre do pensamento goza de proteção constitucional como direitos fundamentais do cidadão (art. 5o, inc. IV, IX e XIV) e como núcleo da comunicação social, que abarca a plena liberdade de imprensa (art. 220). 3. Os direitos à honra e à imagem também possuem sede constitucional (art. 5o, inc. X, da CF) e, não raro, colidem com a liberdade de expressão e de imprensa. 4. Na hipótese de colisão entre dois direitos constitucionais, quais sejam o direito de personalidade e o de liberdade de informação e imprensa, há que realizar concretamente um juízo de ponderação a fim de se aferir qual deve preponderar. 5. Demonstrado que a matéria divulgada atentou, em parte, contra a imagem do autor, e como a liberdade jornalística deve ser exercida com responsabilidade e com compromisso à fidedignidade das informações lançadas ao público, necessário garantir o direito de resposta para elucidar a informação veiculada na matéria, nos termos do artigo 2o, da Lei no 13.188/15: 6. Com relação à proporcionalidade da resposta com o agravo sofrido, sabe-se que, de acordo com o artigo 8o da Lei 13.188/2015, não é admitida a “divulgação, publicação ou transmissão de resposta ou retificação que não tenha relação com as informações contidas na matéria a que pretende responder nem se enquadre no § 1o do art. 2o desta Lei”. Como na demanda foi reconhecido que apenas uma parte do conteúdo da nota jornalística atentou contra a imagem do autor, somente quanto a ela assiste direito de resposta. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, §2o, e 6o, inciso I, ambos da Lei 13.188/2015, e 14 do Pacto de São José da Costa Rica, ao determinar a publicação de um texto de resposta diverso daquele que acompanhou a petição inicial, porquanto o correto é publicar-se texto de autoria do próprio ofendido; b) artigos 1o, 2o, §1o, 4o, §4o, e 8o, todos da Lei 13.188/2015, e 188, inciso I, do Código Civil, porque é incompatível garantir-se o direito de resposta quando a matéria jornalística não publicou nenhuma inverdade; c) artigos 5o, 6o e 7o, todos da Lei 13.188/2015, pois é descabida a condenação de publicar texto de resposta após o transcurso do período de mais de 1 (um) ano desde a publicação da matéria jornalística. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos IV, V, IX, XIV, LIV e LV, e 220, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados ALEXANDRE FIDALGO (OAB/SP 172.650), WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023) e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.772). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, 2o, §1o, 4o, §4o, 5o, §2o, 6o, inciso I, e 8o, todos da Lei 13.188/2015, 14 do Pacto de São José da Costa Rica, e 188, inciso I, do CCB. Isso porque a turma julgadora, ao reduzir o texto de resposta apresentado com a petição inicial, apenas o ajustou aos limites da ofensa reconhecida. Senão vejamos: O texto de resposta apresentado pelo autor possui a seguinte redação (Num. 20449024): “Ao contrário do que noticiado, o Deputado Federal Arthur Lira jamais pleiteou, ou mesmo negociou, junto à Presidência da República o cargo de presidente do Banco do Nordeste, menos ainda foi responsável por “saquear a Petrobras durante os governos do PT” como afirma a Nota veiculada, não havendo contra si quaisquer provas ou condenação criminal que pudesse ensejar tal afirmação.” Como na demanda foi reconhecido que apenas uma parte do conteúdo da nota jornalística atentou contra a imagem do autor, somente quanto a ela existe direito de resposta. Diante disso, necessário retirar o excesso do texto apresentado para que conste: “Ao contrário do que noticiado, não há contra o Deputado Federal Arthur Lira qualquer condenação criminal que possa ensejar a afirmação de que ele foi responsável por “saquear a Petrobras durante os governos do PT” como afirma a Nota veiculada.”. Além disso, o colegiado concluiu “que apenas uma parte do conteúdo da nota jornalística atentou contra a imagem do autor, somente quanto a ela assiste direito de resposta”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência da Corte Superior entende que “É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). Igualmente não devem transitar as supostas negativas de vigência aos artigos 5o, 6o e 7o, todos da Lei 13.188/2015, haja vista que o tema de descabimento da publicação do texto de resposta após o transcurso do período de mais de 1 (um) não foi abordado pelo colegiado, exatamente porque sequer foi cogitado na apelação e nos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). O apelo extremo também não deve transitar, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois, conforme demonstrado anteriormente, as alegadas contrariedades aos artigos 5o, incisos IV, V, IX, XIV, LIV e LV, e 220, §§ 1o e 2o, da CF, escoradas nas mesmas teses defendidas no especial, demandam o exame de legislação infraconstitucional e esbarram nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 279 (ARE 1304595 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 1/6/2021) e 282, ambos do STF. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados ALEXANDRE FIDALGO (OAB/SP 172.650) e WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.772), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015